Tribunal: TJES
Processo: 0008086-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008086-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEICAO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008086-93.2017.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANESTES SEGUROS SA
em face da r. sentença que, proferida nos autos da
ação de
cobrança de complementação do seguro obrigatório DPVAT

ajuizada por
ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO
,
julgou procedente o pedido da seguinte forma:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de
seguro obrigatório (DPVAT)
, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso(04.08.2011, fl. 13) e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento da importância de R$ 2.246,40 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a título de despesas médica e hospitalares (DAMS), corrigido monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos (fls. 33/35) e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição trienal, uma vez que o autor teria até a data de 29/05/2015 para postular em juízo o pagamento da indenização, entretanto, somente o fez em 21/02/2018.

Alega, ademais, que o autor não fez prova das despesas médicas e do respectivo desembolso.

Por fim, sustenta que a correção monetária deverá ter como marco inicial a data do pagamento a menor e não do desembolso como determinado na r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008086-93.2017.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANESTES SEGUROS SA
em face da r. sentença que, proferida nos autos da
ação de
cobrança de complementação do seguro obrigatório DPVAT

ajuizada por
ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO
,
julgou procedente o pedido da seguinte forma:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de
seguro obrigatório (DPVAT)
, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso(04.08.2011, fl. 13) e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento da importância de R$ 2.246,40 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a título de despesas médica e hospitalares (DAMS), corrigido monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos (fls. 33/35) e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição trienal, uma vez que o autor teria até a data de 29/05/2015 para postular em juízo o pagamento da indenização, entretanto, somente o fez em 21/02/2018.

Alega, ademais, que o autor não fez prova das despesas médicas e do respectivo desembolso.

Por fim, sustenta que a correção monetária deverá ter como marco inicial a data do pagamento a menor e não do desembolso como determinado na r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da primeira tese recursal, como se sabe, o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos).

Por outro lado, enuncia a Súmula 278 do STJ que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Tratando-se de complementação da verba indenizatória, o C. STJ fixou entendimento, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, no sentido de que a pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. (REsp 1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

Também é certo que “
quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico
” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020).

No caso, muito embora o pagamento a menor da indenização fora realizado em
29/05/2012
(fl. 31), o laudo do DML fora elaborado somente em
novembro de 2018
(fl. 109), de forma que tal pretensão não resta prescrita.

Entretanto, penso que acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) o instituto da prescrição deve ser reconhecido, uma vz que o pagamento a menor de tal verba se deu em
17/07/2012
(fl. 36).

Assim, a adoção do laudo do DML para fins de termo inicial da prescrição somente guarda pertinência com a complementação da indenização securitária, não podendo, em meu pensar, tal documento ser adotado também para fins da complementação das despesas médicas.

Nesse sentido, estabelece a jurisprudência que
“p
rescreve em 03 (três) anos a pretensão do segurado para buscar o ressarcimento das
despesas médicas
despendidas em razão de acidente de trânsito, nos termos do
art. 206, §3º, do CC/02”
(TJMG; APCV 1.0431.11.002762-7/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016).

Destarte, repito, uma vez que o pagamento a menor da despesa médica se deu em 17/07/2012 e a presente demanda somente fora ajuizada em 30/03/2017,
compreendo que a prejudicial de prescrição deva ser acolhida no que pertine a complementação das despesas médicas.

Diante da presente proposta de voto, as demais teses recursais restam prejudicadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fins de reconhecer a prescrição da pretensão alusiva ao complemento das despesas hospitalares.

Reconheço o instituto da sucumbência recíproca, ao passo que cada litigante deverá arcar com cinquenta por cento da verba de sucumbência, observando os parâmetros já fixados na r. sentença hostilizada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008086-93.2017.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL – LAUDO DML – DESPESAS MÉDICAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos).

2.
Também é certo que “
quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico
” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020).

3.
No caso, muito embora o pagamento a menor da indenização fora realizado em 29/05/2012 (fl. 31), o laudo do DML fora elaborado somente em novembro de 2018 (fl. 109), de forma que tal pretensão não resta prescrita.

4.
Entretanto, penso que acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) o instituto da prescrição deve ser reconhecido, uma vz que o pagamento a menor de tal verba se deu em 17/07/2012 (fl. 36).

5.
Assim, a adoção do laudo do DML para fins de termo inicial da prescrição somente guarda pertinência com a complementação da indenização securitária, não podendo, em meu pensar, tal documento ser adotado também para fins da complementação das despesas médicas.

6.
Nesse sentido, estabelece a jurisprudência que
“p
rescreve em 03 (três) anos a pretensão do segurado para buscar o ressarcimento das
despesas médicas
despendidas em razão de acidente de trânsito, nos termos do
art. 206, §3º, do CC/02”
(TJMG; APCV 1.0431.11.002762-7/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016).

7.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.